Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714584-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALMI APARECIDA LUIZ AGRAVADO: ALDAMIR MENDES CHAGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDAMI APARECIDA LUIZ contra decisão de ID de origem 119736627, proferida em ação de extinção de condomínio ajuizada em face de ALDAMIR MENDES CHAGAS, que revogou a gratuidade de justiça deferida e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravante protocolou seu recurso no primeiro grau de jurisdição, somente promovendo a distribuição no segundo grau de jurisdição após o decurso do prazo recursal. Contudo, diante da literalidade do artigo 1.016, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento no primeiro grau de jurisdição configura erro grosseiro, não passível de saneamento pela remessa da peça ao segundo grau de jurisdição, sobretudo porque transcorrido o prazo recursal e caracterizada a preclusão temporal. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “a possibilidade de interposição de agravo de instrumento realizado diretamente na comarca, seção ou subseção judiciárias (artigo 1.017, §2o, II do CPC) somente é aplicável aos processos físicos, uma vez que seu cerne é facilitar o acesso à justiça nos casos em que o Tribunal fica distante do local dos autos de origem (...). No caso de autos eletrônicos, o protocolo de agravo de instrumento no Juízo de origem é considerado erro grosseiro e que não pode ser convalidado.” (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora